Tribunal: STF
Processo: Rcl 79962
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
N. 1.121.633-RG E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 590.415-RG, TEMAS 1.046 E 152 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 181, 401 E 660: AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.